Tribunal: TJMT
Processo: 8010112-77.2016.8.11.0088
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – DECURSO DO PRAZO SEM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – RECURSO DESERTO.
Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, §1o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
No caso dos autos, observa-se que o Recorrente, mesmo intimado para recolher o preparo recursal, quedou-se inerte.
Assim, a deserção deve ser reconhecida, uma vez que não colacionou a guia de recolhimento do preparo, a fim de comprovar o efetivo pagamento das custas recursais.
Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
No caso em comento, Trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão (id. 18093451) que revogou a gratuidade de justiça, e intimou o autor para recolher as custas, no prazo de 48 horas.
A sentença do juízo de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.
Ocorre que, esta Magistrada revogou a Justiça Gratuita anteriormente concedida, de forma genérica, pelo juízo a quo, pois, a parte Recorrente não comprovou sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais.
Saliento, ainda, que apesar do Autor insurgir contra o indeferimento, em nenhum momento comprova não possuir condições de arcar com as custas do processo.
Ainda mais, verifica-se que esta poderia ter juntado faturas do cartão de crédito, conta de serviços de telefonia, consumo de energia e outros documentos que evidenciariam sua real movimentação econômico-financeira.
Portanto, não tendo sido comprovado que o Autor é possuidor dos benefícios da gratuidade de justiça, MANTENHO a decisão prolatada no id. 18093451.
Contudo, tendo em vista que pedido de reconsideração não suspende o prazo para recolhimento do preparo, tal impõe-se em deserção.
Outrossim, o art. 98 do CPC, ao tratar dos beneficiários da justiça gratuita, assim estabelece:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
É sabido ainda que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIAGEM INTERNACIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. A presunção de pobreza que milita em favor daquele que afirma essa condição, consoante o § 1o, do art. 4o, da Lei 1.060/50, é relativa, o que permite ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça sempre que a situação social, profissional ou patrimonial do requerente mostre-se incompatível com o benefício pleiteado. Neste sentido, o verbete sumular no 39 deste Tribunal: "É facultado ao Juiz exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos, para obter concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da CF), visto que a afirmação de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade." No caso em exame, verifica-se que os Agravantes não apresentaram elementos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Com efeito, uma viagem internacional não pode ser adquirida por uma pessoa economicamente hipossuficiente. Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça afrontaria a própria natureza do instituto. Diante desse painel fático, forçoso concluir o acerto do decisum hostilizado, não havendo nenhum elemento novo capaz de demover o juízo de valor realizado pelo magistrado a quo. Decisão mantida RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00624606720138190000 RJ 0062460-67.2013.8.19.0000, Relator: DES. JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, Data de Julgamento: 19/11/2013, VIGÉSIMA QUARTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 21/01/2014 00:00) (GRIFO NOSSO)
Assim, por não restar clarividente a incapacidade e poder financeiro do Autor em arcar com as custas processuais, conforme fundamentado na decisão em id. 18093451, sua revogação foi medida imposta, e, mesmo que o Autor tenha posteriormente trazido à baila pedido de reconsideração, esta não foi suficiente para convencer que lhe assiste o preenchimento dos referidos pressupostos para concessão de gratuidade, vez que não se constatou o estado de miserabilidade alegada.
Com isso, tendo em vista que a justiça gratuita pode ser revista e requerida a qualquer tempo, e verificada mais uma vez que o Autor não preenche os requisitos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, posto que não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que o impeça de pagar as custas processuais.
Deste modo, entendo que a decisão de id. 18093451 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência, conforme restou esclarecido.
Desse modo, tendo em vista o prévio indeferimento da justiça gratuita, o qual mantenho, e inexistindo recolhimento do preparo recursal, a deserção é medida que impõe, consoante a orientação do Enunciado no 80 do FONAJE:
Enunciado no 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).
Portanto, ausente um dos pressupostos de admissibilidade, inviável conhecer do recurso interposto.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, o pagamento integral das custas processuais.
Equivalendo o não conhecimento do recurso a ser vencida a parte recorrente, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, esta deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da condenação.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora